Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0706292-27.2019.8.07.0000 REPRESENTANTE: MARILENE SILVIA DA SILVA, SONIA MARIA FARIA DOS SANTOS AUTOR: ESPÓLIO DE CORINA ROSA DA SILVA ABEL, SANDRA MARIA DA SILVA, BENEDITA FARIA DOS SANTOS REPRESENTANTE: DULCE HELENA HERMOGENES RÉU: ESPÓLIO DE JOSUÉ BISPO DA SILVA DECISÃO A presente ação rescisória foi proposta com objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido no AI 0715992-61.2018.8.07.0000 pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal, Relatoria do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes (id. 8126902). O agravo de instrumento acima referido foi interposto da r. decisão (id. 10706550) prolatada no inventário dos bens deixados por Josué Bispo da Silva (proc. 2012.07.1.038804-5), na qual a MM. Juíza assentou que os irmãos do falecido não poderiam suceder aos seus bens, pois são preteridos pela companheira na ordem de vocação hereditária, e determinou a exclusão dos herdeiros colaterais e seus respectivos sucessores por direito de representação, devendo apenas constar o espólio e a companheira. Os irmãos do falecido Josué Bispo da Silva que se habilitaram no inventário eram Abdias Bispo da Silva, Anisio Bispo da Silva, Milton Bispo da Silva, Belionisia da Silva Santos, Lindolfina Roza da Silva, Corina Rosa da Silva Abel e Olindina Silva de Sousa (id. 10706550, pág. 1). O multicitado agravo de instrumento (AI 0715992-61.2018.8.07.0000) foi interposto pelo Espólio de Corina Rosa da Silva Abel, falecida em 25/08/1973, uma das irmãs de Josué Bispo da Silva, representada por suas quatro filhas Sônia Maria Faria dos Santos, Sandra Maria da Silva, Benedita Faria dos Santos e Marilene Silvia da Silva contra o Espólio de Josué Bispo da Silva e Dulce Helena Hermógenes (companheira do de cujus e inventariante). Esta ação rescisória, ao seu turno, é proposta pelo Espólio de Corina Rosa da Silva Abel, “neste ato representado por suas filhas” Sônia Maria Faria dos Santos e Marilene Silvia da Silva contra o Espólio de Josué Bispo da Silva, representado por sua inventariante Dulce Helena Hermógenes. Os autores foram intimados para regularizar a representação processual, uma vez que não foi juntado aos autos o compromisso de inventariante do espólio de Corina Rosa da Silva Abel (decisão de id. 12366271) e limitaram-se a informar que a de cujus não deixou bens a inventariar, razão pela qual não foi nomeado inventariante. Na ocasião, nomeiam Sônia Maria Farias dos Santos para representar o espólio (id. 12929881). É o breve relatório. Decido. O art. 75, inc. VII, do CPC estabelece que o espólio deve ser representado pelo inventariante. Os autores foram intimados a regularizar a representação processual, apresentando o compromisso de inventariante do espólio de Corina Rosa da Silva Abel, e não o fizeram. Uma vez não regularizada a representação processual, e sendo a parte autora a apresentar a irregularidade, o processo deve ser extinto sem análise do mérito, por ausência de pressuposto processual de validade, nos termos do art. 76, §1o, inc. I, do CPC. Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery no livro Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 393 e 399: “9. Pressupostos processuais. A representação das partes em juízo é um pressuposto processual de validade (CPC 485 IV), de sorte que o juiz deve examiná-la de ofício, procedendo da forma determinada pelo art. 76. Não sanada a incapacidade processual da parte ou sua representação irregular, deverá extinguir o processo se debitada ao autor (CPC 76 §1o I E 485 IV), ou declarar revel o réu, se a este cabia regularizá-la (CPC 76 §1o II). Deve ser examinada pelo juiz ou tribunal de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão (CPC 485 IV e §3o; 337 IX e §5o). [...] §1o. I: 6. Extinção do processo. A norma fala em nulidade do processo, como pena para o autor que, intimado, não regulariza o defeito no prazo devido. Caso isto ocorra, os atos praticados no processo devem ser anulados e, em seguida, extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de validade (CPC 485 IV).” Em conclusão, a presente ação rescisória deve ser extinta sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inc. IV). Sobre a questão, os seguintes julgados deste e. TJDFT: “AGRAVO. INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO LEGAL. INVENTARIANTE. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE JURÍDICO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Nas ações de inventário em que tenha sido nomeado inventariante, cabe a ele a representação legal do espólio (CPC, art. 75, VII). 2. O inventariante não pode interpor recurso para pleitar, em nome próprio, direito alheio, além do seu próprio quinhão sucessório. 3. Verificada a incapacidade recursal ou a irregularidade na representação, e oportunizado prazo para se sanar o vício, sem que seja providenciada sua regularização pelo recorrente, aplica-se o inciso I, do § 2o, do art. 76 do CPC/2015. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1022432, 20160020416522AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Pág.: 421/433 – g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. SENTENÇA ANULADA. I - Verificada a irregularidade na representação processual, deve o magistrado suspender o processo e marcar prazo razoável para ser sanado o defeito, somente sendo possível a extinção do processo sem resolução do mérito se o despacho não for cumprido no prazo fixado (art. 13 do CPC). II - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 896646, 20100112075292APC, Relator: JOSÉ DIVINO, , Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: 305 – g.n.) Isso posto, evidenciada ausência de pressuposto processual de validade, com fundamento no art. 76, §1o, inc. I do CPC indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, do CPC. P. I. Brasília - DF, 2 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora